Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA A MAJORAÇÃO. SEM FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, caput, do CP). A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena, com a aplicação de frações mais benéficas na primeira e segunda etapas da dosimetria. O Ministério Público pleiteia a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção das condenações pelos crimes de furto e falsa identidade; (ii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior; (iii) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada; (iv) definir se pode ser aplicada fração diversa de 1/6 (um sexto) de aumento decorrente da agravante da reincidência e (v) estabelecer se é adequado o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria dos delitos de furto e falsa identidade estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, arquivos de mídia e depoimentos da vítima e de policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado.
4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. A fração do aumento aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação idônea que justifique patamar superior.
7. O regime inicial fechado é cabível para réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo
8. Apelação da Defesa parcialmente provida. Apelação do Ministério Público provida.